Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-28.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005747-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO - CPF: 034.706.811-12 (INTERESSADO), VALTER MACHADO DOS SANTOS - CPF: 055.039.241-69 (INTERESSADO), RAFAELA FERREIRA REZENDE - CPF: 064.974.141-26 (INTERESSADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (INTERESSADO), VALBERSON PAIVA FLORIANO (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (IMPETRANTE), LUAN MARCELO DA SILVA CARDOSO - CPF: 049.050.501-54 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO

E
ORGANIZAÇ
ÃO
CRIMINOSA
–
PRISÃO PREVENTIVA –
1.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE–
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
2.
INEXISTÊNCIA
DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – I
NCONSISTÊNCIA –

PRAZO

DE NOVENTA DIAS QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO –

3. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA.

1. Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades e da complexidade do processo, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Além disso, tendo sido prolatada sentença de pronúncia do paciente, é imperioso reconhecer que incide, na hipótese, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

2.
Não
se verifica ofensa ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, haja vista
que, conforme já reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
prazo
de 90 (noventa) dias para
reavaliação
da prisão preventiva, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

3.
O decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado, porque o suposto envolvimento
do paciente
com organização criminosa revela sua periculosidade e a gravidade concreta do
s
delito
s
,em tese
,
praticado
s
, justifica
m
sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória
preconizados no
art. 312, do Código de Processo Penal.

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s

injustos penais
,
supostamente
, praticado
s
pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação
do seu decreto preventivo

quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Márcia de Campos Luna, em favor de
Luan Marcelo da Silva Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso no dia 8 de junho de 2021, por força de decreto preventivo prolatado
nos autos da

a
ção
p
enal n.
1000899-12.2021.8.11.0018
, na qual foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013),
cuja sentença
se encontra em grau recursal nesta Corte de Justiça
(
Recurso em Sentido Estrito n. 1001656-89.2023.8.11.0000
)
.

Registra a impetrante que o paciente foi pronunciado em 29 de outubro de 2021, razão pela

qual a “
defesa interpôs-se Recurso em Sentido Estrito (ID. 69726753), em 09 de novembro de 2021, e após, o feito ficou PARADO sem qualquer motivo justificável, deixando o réu/paciente desamparado
”
;
ressaltando, ainda, que “
autoridade coatora que não apreciou o pedido de revogação de prisão preventiva requerida em 31/10/2021
”.

Destaca que o recurso em sentido estrito permanece “
sem qualquer movimentação desde 13/02/2023, já foi dada vista ao Ministério Público para parecer e até então não teve o retorno dos Autos, e ainda,
os mesmos
somente foram distribuídos em (03/11/2022)
”.

Sustenta que a decisão que decreto
u
e a
quela
que manteve
a prisão preventiva do paciente
são carentes de fundamentação concreta
,
uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

E
sclarecendo
que o

paciente
tem predicados pessoais favoráveis
;
e que não se faz necessária
a
sua
restrição ambulatorial
,
uma vez que é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
162611169
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
164501154
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante
a prisão preventiva do paciente se estenda há
quase

dois
ano
s
, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado
, nestes autos,
que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade
na duração do processo, poderia
ensejar o deferimento da ordem
em
favor
do
favorecido
.

Isso porque,
se
extrai

da prova pré-constituída
[
e do an
damento da ação penal correlata que

a
denúncia
]
foi oferecida em desfavor do
paciente
e outros 0
4
(
quatro
) corréus no dia 2
6 de maio de
2021
;
a
exordial foi recebida no dia 11 de junho de 2021
; e o
mandado de prisão
expedido

contra o
paciente foi cumprido em
data de
8 de junho de 2021.

Após a instrução da primeira fase do rito escalonado do
Tribunal
do Júri, a sentença de pronúncia foi prolatada no dia 29 de outubro de 2021. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito.

Após
seu
regular processamento, o referido recurso foi julgado pela 3º Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no dia 26 de abril de 2023, ocasião em que o colegiado, à unanimidade, manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

No caso destes autos
,
é
forçoso registrar que se trata de complexa operação deflagrad
a com o intuito de apurar crime doloso contra a vida
praticado na região de
Juara
pela organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, que
tem
estrutura hierárquica altamente organizada,
com
divisão de tarefas e finalidade lucrativa, do que já se pode inferir, de pron
to, a complexidade do processo.

Não bastasse isso, o caso em debate apresenta pluralidade de crimes e diversas pessoas acusadas
(
cinco
réus)
, circunstâncias
,
essas
,
que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, exigem maior prazo para a sua finalização; o que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

Além do mais,
conforme acima foi consignado
, o
recurso
em sentido estrito interposto pelo pa
ciente foi julgado improcedente, confirmando a sentença de pronúncia
, circunstância que,
a priori
, atrai a aplicação do enunciado sumular n. 21 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo
o
qual “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal de prisão por excesso de prazo
.”

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça
, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – PANDEMIA DA COVID 19 – NOVA DEFINICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROLATADA – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua
flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

Segundo o entendimento contido na
súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça
, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida,
pronunciado o réu
, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.
(N.U 1022954-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 09
.
02
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
02
.
2022)

Destacamos

No que diz respeito
à inobservância da revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual o prazo de 90 (noventa) dias para revisão da necessidade da prisão não se trata de termo peremptório, o
que
significa dizer que “
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
” (Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no
Habeas Corpus
n. 605.590/MT, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.10.2020).

Daí por que
é mister

registrar
que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o propalado excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).

Destacamos

Aliás, a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso
, porquanto, segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os
prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis; bem como que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes – Superior Tribunal de Justiça,
Habeas Corpus
n. 39.8291/GO, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamentoem27.02.2018,
DJe
08.03.2018].

Por outro viés,
n
o tocante a tese de ausência de fundamentação da sentença de pronúncia na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores da aludida custódia, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou que ainda estavam presentes os requisitos que deram suporte ao decreto primevo no qual ficou demonstrada a necessidade do encarceramento cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
,em tese, praticado
s
pelo favorecido; bem como
em razão do seu pertencimento à organização criminosa
,
conforme se observa dos excertos das respectivas decisões
:

Decisão que converteu a prisão temporária em preventiva
:

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a
gravidade em concreto da conduta
, uma vez que os elementos colhidos até o momento levam a crer que os representados tentaram matar a vítima como retaliação por ela supostamente ser informante da polícia local.

Ao que consta no Inquérito Policial, a vítima declarou o seguinte:

“(...) Que diz que enquanto estavam no interior do veículo, Lennon lhe perguntou se já havia levado a polícia na casa de alguém. Que diz que Valter disse: você já levou a polícia na casa do Daniel. Que diz terem lhe questionado quem joga com a polícia. Que diz que Lennon, Valter e o terceiro indivíduo afirmaram que fazem parte do comando vermelho e Lennon disse que havia "um decreto" no qual eles estavam cumprindo ordens e que assim que parassem o
veiculo
tinham a obrigação de desferir 70 (setenta) “
fiozada
" em si. Que diz que nas proximidades da Ponte do Rio do Sangue, estrada Juara/
Juina
, neste município, Lennon parou o veículo em horário aproximado das 16h30min e que se aproximaram caminhando 50 (cinquenta) metros distantes da margem do rio. Que diz que Lennon lhe ordenou que ajoelhasse de costa para ele, em seguida mandou que virasse para frente e após ordenou a terceira vez que virasse de costa. Que diz que Valter e o terceiro individuo gritaram é um decreto e que nesse momento Valter e o terceiro individuo atiraram em sua direção. Que diz ter corrido em direção ao rio e que lá afundou fingindo que estava morto. Que diz ter ouvido aproximadamente dez disparos em sua direção. Que diz ter ouvido um deles dizer vamos embora que ele está morto. Que diz ter restado lesionado com um disparo no ombro direito e se encontra com várias marcas pelo corpo. Que afirma que as marcas que possui no corpo são decorrentes do momento da fuga porque enroscou na erva daninha arranha gato. Que diz ter esperado certo tempo e saiu em direção à rodovia. (...)”

Além do mais, o relatório da investigação policial indica que os representados são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” e vem aterrorizando a população local com imposição de atos de violência física e morte contra aqueles que dificultam de alguma forma os seus interesses, bem como possuem passagens criminais.

Vejo, portanto, que há risco concreto de que os representados possam influenciar o depoimento da vítima e demais testemunhas, a qual inclusive teme por sua vida por acreditar que os supostos autores dos crimes pertençam a uma facção criminosa, acarretando assim risco concreto para a instrução criminal.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
, aliado à notícia de participação em organização criminosa, são suficientes para caracterizar o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra
abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva dos representados Lennon, Valter e Luan, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]
Desta
ques no original
.

Sentença de pronúncia
:

[...]
Tendo em vista que os réus
LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO
e
LUAN MARCELO DA SILVA
permaneceram presos durante todo o transcurso do processo, e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, além de serem apontados como
integrantes do Comando Vermelho
e de serem
réus em outras ações penais onde são acusados também de crime doloso contra a vida
,
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
deles utilizando-se dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que a decretou inicialmente, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal.
[...]

Verifica-se, pois,
que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente porque entendeu inalterados os motivos que a ensejaram a constrição cautelar, haja vista
a gravidade concreta das condutas e o suposto
envolvimento do paciente com organização criminosa, contexto, esse,que configura o
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

A propósito,
acerca
do tema,o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública” (
Agravo

Regimental

no Recurso em Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João
Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “FAKE PROMISSES” – ESTELIONATO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE AFERIDO – MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA COMO FORMA DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA SOCIETAS SCELERIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão preventiva conduzem à concreta demonstração do periculum
libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação, tampouco em desnecessidade da custódia cautelar
ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória
.

2. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1004424-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03
.
05
.
2023
e p
ublicado no DJE
de
05
.
05
.
2023)

Destacamos

E,
no caso destes autos,
em que pese os argumentos da impetrante, avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa. Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao favorecido deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas, não viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do paciente a quadro de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 –
assim redigido
: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência
s
menos gravosa
s
do que a custódia provisória não seria
m
capaz
es
de garantir a ordem pública.

Por derradeiro, a despeito de a
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como
se sabe, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luan Marcelo da Silva Cardoso
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023